Tribunal: TJDFT
Processo: 0764967-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ATIPIDADE DA CONDUTA.
1. Ausente a realização de perícia técnica e inexistentes outros elementos aptos a concluir sobre a potencialidade lesiva da faca apreendida com o acusado, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP.
2. Recurso conhecido e provido.